Tribunal: STF
Processo: ARE 1378009
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIÁRIAS. MAGISTRADO FEDERAL. LEI N. 8.112/1990, LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN E RESOLUÇÃO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL N. 51/2009. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.173. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REGRAMENTO LEGAL. ART. 65, IV, DA LOMAN. ARTS. 58 E 59 DA LEI N. 8.112/1990. INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO CJF N. 51/2009. LIMITAÇÃO RELATIVA AO MONTANTE DAS DIÁRIAS SEMANAIS PAGAS A MAGISTRADOS FEDERAIS CONVOCADOS PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS. INTERPRETAÇÃO A SER DADA À REGRA REGULAMENTAR QUE NÃO PODE AFRONTAR O LIMITE LEGAL RELATIVO AOS DIAS DE EFETIVO AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DA SUA SEDE FUNCIONAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016.



    2. Segundo o disposto no art. 58, § 1º, da Lei 8.112/1990, no pagamento das diárias – verbas indenizatórias, cujo objetivo é custear despesas de hospedagem, alimentação e locomoção do servidor ou magistrado, quando o afastamento da sua sede funcional ocorrer a serviço da administração pública –, deve ser considerado o ‘dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias’.



    3. O Conselho da Justiça Federal, ao estabelecer no art. 5º, II, de sua Resolução 51/2009 que, durante o período de convocação, o Juiz Federal fará jus, se for o caso, ao ‘pagamento de diária correspondente ao cargo de membro do Tribunal, limitado ao valor de duas diárias e meia por semana’, desbordou dos limites de seu poder regulamentar e afrontou, via de consequência, a expressa disposição legal contida nos arts. 65, IV, da LOMAN e 58 e 59 da Lei 8.112/1990. Nesse sentido: REsp 1.536.434/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2017. 



    4. Na convocação de Juiz federal para atuar em Segunda Instância, a percepção de diárias deve corresponder à totalidade de dias de efetivo deslocamento do magistrado à sede do Tribunal, cuja totalidade de dias deverá prevalecer inclusive sobre o período temporal previamente indicado no ato formal de convocação, mas que não resulte efetivado em sua inteireza.



    5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, em ordem a reformar o acórdão recorrido e julgar integralmente procedente o pedido formulado pela Associação autora (APAJUFE), ora recorrente” (e-doc. 2.422). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 2.436).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 37 e 70, o inc. II do parágrafo único do art. 105, o inc. II do art. 167 e o art. 169 da Constituição da República (e-doc. 2.442).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 2.451).



    A agravante sustenta que “o acórdão vergastado ofende diametralmente o artigo 37, caput, da CF, que estabelece os princípios básicos da Administração Pública, em especial, os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, além do princípio implícito da razoabilidade, além do art. 70, da CF, que trata da economicidade na gestão pública” (fls. 9-10, e-doc. 2.455). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Apesar do acolhimento parcial da preliminar deduzida pela UNIÃO acerca da impossibilidade de se examinar matéria infralegal, remanesce o enfrentamento da seguinte questão, necessária ao deslinde da controvérsia recursal em análise: o art. 5º, II, da Resolução/CJF 51/2009, ao limitar o pagamento das diárias aos Juízes Federais convocados pelos seus respectivos Tribunais a duas diárias e meia, é compatível com o disposto no art. 58 da Lei 8.112/1990 c/c os arts. 65,V, e 124 da Lei Complementar 35/1979 (LOMAN)? (…)



    Com efeito, em virtude de a legislação de regência estabelecer, de forma expressa, que cada diária deverá corresponder a um efetivo dia de afastamento, conclui-se que o Conselho da Justiça Federal, ao determinar um critério diverso por meio da Resolução/CJF 51/2009, acabou, indubitavelmente, por desbordar dos limites de seu poder regulamentar. (…)



    Destarte, conclui-se pela necessidade de se prover o recurso especial da Associação autora, em ordem a assegurar também ao Juiz convocado a percepção de diárias pela totalidade de dias de efetivo deslocamento à sede do Tribunal, cuja totalidade de dias, desde logo se esclareça, haverá de prevalecer inclusive sobre o período temporal previamente indicado no ato formal de convocação, mas que não resulte efetivado em sua inteireza. Sobre as diferenças de diárias a serem ulteriormente apuradas, incidirão a mesma diretriz prescricional e os mesmos corolários (juros e correção monetária) já definidos na sentença de fls. 15.769/15.785” (fls. 12-22, e-doc. 2.423).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.301.504, Tema 1.173, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na discussão relativa ao direito ao recebimento de diárias em razão da designação de magistrado para atuação em auxílio fora do local de lotação inicial, sobre o preenchimento dos requisitos legais para percepção de diárias por magistrados, assim como o valor efetivamente devido, a ela se aplicando os efeitos da ausência da repercussão geral. Eis a ementa do Tema 1.173:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR 35/1979, RESOLUÇÃO 340/2015 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E RESOLUÇÃO 545/2015 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ALEGADA ISONOMIA COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 7.10.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.368.850, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.348.291, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.11.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.125.510, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.5.2018.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora